Tribunal: STF
Processo: Rcl 61903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.